Tribunal: TJSP
Processo: 1001949-08.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que padece de bradicardia e bloqueio átrio ventricular, razão pela qual necessita realizar cirurgia de colocação marca-passo definitivo e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que padece de bradicardia e bloqueio átrio ventricular, razão pela qual necessita realizar cirurgia de colocação marca-passo definitivo e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.

2. Remessa necessária considerada interposta ante a obrigação de providenciar a realização de cirurgia (ilíquida) imposta pela r. sentença.

3. Multa diária. Cabimento. Redução do valor limite dos astreintes para R$9.000,00.

4. Remessa necessária que foi parcialmente acolhida para redução do valor limite da multa diária imposta.

5. Alegada omissão. Não ocorrência.

6. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

5. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001949-08.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
SAVELINA BULHÕES SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27187
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001949-08.2019.8.26.0477/50000
COMARCA : PRAIA GRANDE
EMBARGANTE : SAVELINA BULHÕES SANTANA
EMBARGADOS : MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE E FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança.
Impetrante que padece de bradicardia e bloqueio átrio ventricular, razão
pela qual necessita realizar cirurgia de colocação marca-passo definitivo
e não possui condições de arcar com seu custo.
1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na
discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal
ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
2. Remessa necessária considerada interposta ante a obrigação de
providenciar a realização de cirurgia (ilíquida) imposta pela r. sentença.
3. Multa diária. Cabimento. Redução do valor limite dos astreintes para
R$9.000,00.
4. Remessa necessária que foi parcialmente acolhida para redução do
valor limite da multa diária imposta.
5. Alegada omissão. Não ocorrência.
6. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo
1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância
que alega, a tempo e modo.
5. Embargos rejeitados.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por SAVELINA BULHÕES SANTANA em face do v. acórdão
de
fls.
225/235,
que,
por
unanimidade,
acolheu
parcialmente a remessa necessária para reduzir o valor
limite da multa diária imposta. Aduz a embargante em seus
embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente) que o
acórdão embargado padece de omissão, pois deve ser
considerada incabível a remessa necessária, pois não houve
recurso pelas partes e o valor econômico do proveito
econômico é inferior ao limite de 500 salários mínimos,
ferindo assim o previsto no art. 496, § 3o, II, do CPC.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, sanando-se o
vício apontado. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Rejeito os presentes embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inexiste no v. acórdão omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas, à luz do art.
1.022 do CPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Consoante se infere da r. sentença de
fls. 203/207, houve determinação para que os autos fossem
remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito
Público, para apreciação da remessa necessária. Insta
relevar, ademais, que a obrigação imposta aos entes
embargados pela r. sentença e mantida pelo v. acórdão de
fls.225/235, qual seja, a de providenciar a realização de
cirurgia de colocação marca-passo definitivo, a qual foi
cumprida em 10.04.2019, no Hospital Regional de Registro,
não se traduz em valor líquido, de maneira que considerada
interposta a remessa necessária.
4.
Claro que a matéria ventilada pela
embargante foi suficientemente enfrentada, portanto, não
há falar em vício no v. acórdão. Cumpre salientar que,
diferentemente do alegado nos aclaratórios, a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetida à reapreciação não se limita ao valor da multa
diária imposta, mas a abrange toda a condenação, o que
inclui a obrigação dos impetrados de providenciarem a
realização da cirurgia pleiteada na exordial, a qual, como
já dito, traduz-se em valor ilíquido, ensejando hipótese
de remessa necessária. O CPC é claro:
'Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação
no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-
á.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará
a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e
líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o
Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de
direito público e os Municípios que constituam capitais dos
Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios
e respectivas autarquias e fundações de direito público.'
5.
Em verdade, há que se reconhecer que,
na hipótese, o que se verifica é mero inconformismo da
parte com o teor do julgado, sendo certo que o v. acórdão
verberado não apresenta os vícios descritos no artigo
1.022, do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Finalmente, sobre a necessidade de
prequestionamento para possibilitar o acesso às instâncias
superiores,
considera-se
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, eis que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
preconizada no artigo 1.025 do CPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
7.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
Oswaldo Luiz Palu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator